Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016255-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS KEMMER FUTLIK KWIATKOWSKYJ - CPF: 089.528.719-60 (ADVOGADO), MARCIO VICTOR BELOTI - CPF: 771.426.839-53 (AGRAVANTE), MARCIA PEREIRA DA SILVA BELOTI - CPF: 018.883.519-93 (AGRAVANTE), VINICIUS BELOTI - CPF: 126.983.469-06 (AGRAVANTE), VICTOR HENRIQUE BELOTI - CPF: 076.203.049-67 (AGRAVANTE), M. V. BELOTI - CNPJ: 53.944.995/0001-05 (AGRAVANTE), M. P. DA SILVA BELOTI - CNPJ: 53.943.097/0001-32 (AGRAVANTE), V. H. BELOTI - CNPJ: 53.942.597/0001-50 (AGRAVANTE), V. BELOTI - CNPJ: 53.944.718/0001-00 (AGRAVANTE), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), BREVE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.435.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), PAULA DEBORA MENDONCA - CPF: 095.191.526-60 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SCHNEIDER - CPF: 975.855.990-72 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), DAYANE SOARES DUTRA - CPF: 051.980.281-00 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE MEDIAÇÃO EM CÂMARA PRIVADA – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – LEI 13.140/2015 –
RECURSO PROVIDO.

Dentre uma das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (n. 11.101/2005) se encontra a inclusão da Sessão II-A, inteiramente dedicada às técnicas de resolução consensual dos conflitos na insolvência empresarial, nas fases antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, na busca por incentivar a conciliação e a mediação pelo Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição (art. 20-A da Lei n. 11.101/05).

Essa temática está em sintonia com a Lei da Mediação (n. 13.140/2015) e a Recomendação n. 58 do CNJ, que já orientava os magistrados responsáveis por esse tipo de processo a utilizarem as técnicas de resoluções de conflitos.

Um dos princípios basilares da mediação, é o da autonomia da vontade das partes, sendo a qual ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação (inciso V e §2º do art. 2º da Lei 13.140/2015).

Cabe ao magistrado apenas incentivar e não obrigar ao uso da conciliação na Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016255-96.2024.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Recuperação Judicial, convocou as partes para mediação judicial.

Os agravantes alegam que terão de arcar com os custos elevados para esse procedimento, o que fere o princípio da preservação da empresa.

Aduzem que a única credora com quem há grande conflito é a FEX AGRO, que possui grãos em garantia, no entanto estão em via de negociação extrajudicial, e inclusive este Tribunal de Justiça já determinou a realização de audiência de conciliação no AI n. 1007352-72.2024.8.11.0000.

Afirmam que a imposição desse ato afronta o art. 1º da Recomendação n. 58/2019 do CNJ.

Caso não seja esse o entendimento, requerem a realização da audiência pelo CEJUSC, e não por Câmara de Direito Privado.

Efeito suspensivo deferido (ID. 223304660).

Sem contraminuta.

Parecer pelo provimento do Recurso (ID. 236122671).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão

que, em Recuperação Judicial, os convocou para mediação com os credores extraconcursais, especialmente aqueles possuidores de garantia representada pela entrega de grãos declarados essenciais, e para o ato nomeou a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Converge, e mandou os agravantes comprovarem que entraram em contato com referida Câmara.

Dentre uma das alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005) está a inclusão da Sessão II-A, inteiramente dedicada às técnicas de resolução consensual dos conflitos na insolvência empresarial, nas fases antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, buscando com isso incentivar a conciliação e a mediação pelo Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição (art. 20-A da Lei n. 11.101/05).

Essa temática está em sintonia com a Lei da Mediação (n. 13.140/2015) e a Recomendação n. 58 do CNJ, que já orientava os magistrados responsáveis por esse tipo de processo a usarem técnicas de resoluções de conflitos. Confira-se:

“Art. 1º Recomendar a todos(as) os(as) magistrados(as) responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial e falências, de varas especializadas ou não,
que promovam, sempre que possível, o uso da mediação
, de forma a auxiliar a resolução de conflito entre o empresário/sociedade, em recuperação ou falidos, e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados no processo, nos termos da Lei no 13.105/2015, da Lei no 13.140/2015 e art. 20-A e seguintes da Lei no 11.101/2005. (redação dada pela Recomendação n. 112, de 20.10.2021)
”.

Já o art. 1º da Recomendação n. 71/2020 do CNJ aconselha “a
os tribunais brasileiros a implementação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania Empresariais (
Cejusc
Empresarial), para o tratamento adequado de conflitos envolvendo matérias empresariais de qualquer natureza e valor, inclusive aquelas decorrentes da crise da pandemia de Covid-19, na fase pré-processual ou em demandas já ajuizadas, bem como no procedimento previsto no art. 20-B, § 1o da Lei n. 11.101/2005
”.

Em atenção à disposição acima, em 2021 este Tribunal de Justiça criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Virtual Empresarial (
Cejusc
Virtual Empresarial), que recebe demandas judiciais de empresas em situação de crise com credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros. O atendimento é feito de modo 100% digital, com negociações, conciliações e mediações nas modalidades bilaterais ou coletivas (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/76556
; pesquisa feita em 12-9-2024).

Como visto, o Poder Judiciário vem implementando diversas ferramentas para a forma amigável de resolução de conflitos também no âmbito empresarial.

Todavia, o art. 2º da Lei 13.140/2015 estabelece no inciso V que um dos princípios basilares da mediação é a autonomia da vontade das partes. E reforça no §2º que “
Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação
”
.

Logo, cumpre ao magistrado apenas incentivar o uso desse mecanismo, e não impor, sobretudo quando, por Câmara particular, implicar alto custo para as empresas em recuperação judicial, que poderiam utilizar esse valor no processo de soerguimento.

Vale ressaltar que no Agravo de Instrumento n. 1007352-72.2024.8.11.0000 as agravantes foram chamadas à mediação em 5-8-2024 no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º grau de jurisdição - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, porém não houve acordo com a FEX AGRO, que, segundo afirmam, seria a única credora extraconcursal (ID. 230501670 naqueles autos).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a obrigação de mediação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024